Tribunal: TJDFT
Processo: 0720146-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO. PAGAMENTO. LOCAÇÃO. IMÓVEL. RECUSA. PAGAMENTO. CREDOR. JUSTIFICADA. INADIMPLEMENTO. DEPÓSITO. JUDICIAL. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de ação de consignação em pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) controvérsias em discussão: (i) o vício de fundamentação da sentença; e (ii) a legitimidade da pretensão consignatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais exige apenas a exposição dos motivos de fato e de direito adotados pelo acórdão, ainda que sucintamente. O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes se tiver encontrado motivo suficiente para proferir a sua decisão.
4. A consignação em pagamento está prevista no art. 335 do Código Civil e objetiva transpor obstáculos ao pagamento da obrigação. O art. 67 da Lei n. 8.245/1991 disciplina o instituto com o objetivo de promover a extinção das obrigações contratuais do locatário.
5. A comprovação da justa recusa ao recebimento do pagamento pelo credor afasta a legitimidade a pretensão consignatória.
6. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese jurídica no julgamento do Tema Repetitivo n. 967 de que em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional.
7. A litigância de má-fé pressupõe má conduta processual, com o propósito de prejudicar a parte adversa. A caracterização do dolo é essencial, pois não se admite a má-fé presumida em nosso ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O depósito insuficiente do devedor leva à rejeição do pedido formulado na ação consignação em pagamento. O pagamento parcial não extingue a obrigação”.
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, art. 67; CPC, art. 335.
Jurisprudência relevante citada: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 12.8.2010; Tema no 937/STJ; STJ, EDcl no MS 21.315, Primeira Seção, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016; STJ, REsp 1.108.058, Rel. Designada Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.10.2018; TJDFT, ApCiv 0738018-11.2022.8.07.0001, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, j. 17.10.2023; TJDFT, ApCiv 0707121-50.2020.8.07.0007, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, j. 23.2.2023.